Tribunal: TJSP
Processo: 0028035-96.2011.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Eduardo Prataviera
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. CREDITAMENTO DE ICMS. MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DE RECEITA DE IMPOSTOS. Alegação de inconstitucionalidade da alíquota do ICMS de 17% para 18%. Inadmissibilidade. Edição da Lei Estadual no 9.903/97 que promoveu a desvinculação do 1% da receita tributária, corrigindo o vício da Lei Estadual no 6.556/89. As autuações se deram nos

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. CREDITAMENTO DE ICMS. MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DE RECEITA DE IMPOSTOS. Alegação de inconstitucionalidade da alíquota do ICMS de 17% para 18%. Inadmissibilidade. Edição da Lei Estadual no 9.903/97 que promoveu a desvinculação do 1% da receita tributária, corrigindo o vício da Lei Estadual no 6.556/89. As autuações se deram nos exercícios de 1999 a 2001, já na vigência da Lei Estadual no 9.903/97. Inexistência de inconstitucionalidade. Alegação de inconstitucionalidade da sistemática de "cálculo por dentro" e da incidência da Taxa SELIC para correção dos débitos tributários. Não cabimento. No Recurso Extraordinário 582.461 foi declarada a constitucionalidade da sistemática do cálculo por dentro e da incidência da Taxa SELIC para correção dos créditos tributários. Multa sancionatória. Alegação de natureza confiscatória. Incorrência. Multa aplicada pelo ilícito de creditamento indevido não tem natureza confiscatória, pois seu valor de 100% do crédito escriturado é necessário para desestimular comportamentos ilícitos dos contribuintes. Precedentes. Impugnação à incidência de juros moratórios sobre a multa. Não cabimento. É admissível a aplicação de juros sobre multa. Precedentes. Impugnação aos honorários advocatícios, arbitrados por equidade. Impossibilidade de reforma. Não aplicação do artigo 85, §2o, CPC/2015 (art. 20, §3o, CPC/1973), sob pena de reformation in pejus. Sentença mantida. Negado provimento ao recurso.